Tribunal: CARF
Processo: 10855.721385/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.721385/2013-78
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.840 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITU PREFEITURA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuidam-se de lançamentos consubstanciados nos DEBCAD
37.395.797-1, 37.395.798-0, 37.395.799-8 e 37.395.800-0 – CFL68.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721385/2013-78
Fl. 5294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.840 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.721385/2013-78

Por bem narrar os lançamentos que envolveram a mesma ação fiscal, reproduzo
fragmento do relatório do acórdão de primeira instância. Confira-se:
1. Processo (COMPROT) 10855.721385/2013-78:
a) Lançamento fiscal DEBCAD 37.395.797-1: período: 11/2008 a 12/2008;
objeto: diferença de contribuições para seguro de acidente do trabalho (recolhidas a menor no
período); montante: R$ 333.476,49.
b) Lançamento fiscal DEBCAD 37.395.798-0: período: 11/2008 e 13/2008;
objeto: glosa de compensação relativa à diferença de alíquota de seguro de acidente do trabalho
(o Contribuinte considerou que seria devida a contribuição sob a alíquota de 1% e não de 2%);
montante: R$ 1.238.130,48.
c) Lançamento fiscal DEBCAD 37.395.799-8: período: 12/2008; objeto: multa
isolada; montante: R$ 548.587,44.
d) Lançamento fiscal DEBCAD 37.395.800-5: período: 11/2008; objeto:
descumprimento de obrigação tributária acessória (apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias); montante:
R$ 46.569,01.
2. Processo (COMPROT) 10855.721386/2013-12:
a) Lançamento fiscal DEBCAD 51.039.304-7: período: 01/2009 a 12/2012
(inclusive sobre décimo terceiro salário); objeto: diferença de contribuições para seguro de
acidente do trabalho (recolhidas a menor no período); montante: R$ 4.903.752,35 (lavrado em
13/05/2013).
b) Lançamento fiscal DEBCAD 51.039.305-5: período: 02/2009 a 12/2012;
objeto: glosa de compensação relativa à diferença de alíquota de seguro de acidente do trabalho
(o Contribuinte considerou que seria devida a contribuição sob a alíquota de 1% e não de 2%) e
de outras contribuições previdenciárias; montante: 29.859.105,74.
c) Lançamento fiscal DEBCAD 51.039.306-3: período: 03/2009 a 01/2013;
objeto: multa isolada; montante: R$ 33.530.116,49.
3. Processo (COMPROT) 10855.721387/2013-67:
a) Lançamento fiscal DEBCAD 51.039.307-1: período: 05/2010 a 12/2012;
objeto: glosa de compensação de contribuições sobre diversas rubricas; montante: R$
3.906.697,27.
Os Relatórios Fiscais do Processo encontram às fls. 2762, 2768 e 2774.
Impugnados os lançamentos às fls. 3407/3462, a DRJ em Ribeirão Preto/SP
julgou-os procedentes. (fls. 4341/4370).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 4629/4868 por meio do acórdão 2803-001.554 - fls. 4872/4891.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 4893/4902, pugnando fosse
conhecido e provido a fim de que seja reformada a parte do acórdão recorrido que determinou a
aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91 em detrimento do art. 35-A, do mesmo diploma legal,
adotando-se o entendimento de que, na fase de execução do julgado, deve ser verificada a norma
(multa) mais benéfica ao contribuinte: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV,
da norma revogada) ou aquela prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Fl. 5295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.840 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.721385/2013-78

Em 1/6/15 - às fls. 4904/4908 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação da multa retroativa”
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 3/2/16 (fls. 4911/4912), o contribuinte manteve-se inerte, consoante se denota da
informação de fls. 4913.
Foram acostadas às fls. 4926 e ss, informações acerca da interposição de medidas
judiciais, quais sejam, ação anulatória n° 0004420-75.2013.403.6110, bem como as ações que
foram distribuídas por dependência à mesma: o Agravo de Instrumento n° 0021490-
05.2013.403.0000, o Mandado de Segurança n° 0026134.88.2013.403.000 e a Ação Cautelar n°
0010417-31.2016.403.0000.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 7/1/15 – fls. 4892 e
recurso apresentado em 12/1/15 – fls. 4903). Preenchidos os demais requisitos, passo a dele
conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação da multa retroativa”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social GFIP com incorreções ou omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias. No período
anterior à Medida Provisória n° 448/2009, aplica-se o artigo 32, IV, § 5o, da Lei no
8.212/91, salvo se a multa no hoje prevista no artigo 32a da mesma Lei no 8.212/91 for
mais benéfica, em obediência ao artigo 106, II, do CTN.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer
parcialmente do recurso e na parte conhecida dar-lhe parcial provimento, mantendo a
glosa de compensações efetuadas sem o respaldo de decisão definitiva em ação judicial
interposta visando a redução de alíquota do Seguro Acidente do Trabalho e excluindo
do lançamento a multa isolada aplicada do AIOP DEBCAD 37.395.7998 e a
qualificação da multa na competência 12/2008 do AIOP DEBCAD37.395.7971. Quanto
ao AIOA DEBCAD 37.395.8005 (CFL 68), vencido o relator na preliminar de não
conhecimento de ofício da retroatividade benigna e por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que a multa aplicada seja recalculada,
tomando-se em consideração as disposições inscritas no inciso I do art. 32a da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, na estrita hipótese do valor multa
assim calculado se mostrar menos gravoso ao contribuinte, em atenção ao princípio da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, 'c' do CTN.
A Fiscalização, quando do lançamento, promoveu o comparativo das multas da
seguinte forma, consoante se extrai de fls. 2778/9:
Fl. 5296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.840 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.721385/2013-78

a) "ANTERIOR" - o débito da competência foi lavrado considerando-se a multa
de mora de 24% ou 12% calculada sobre o montante da contribuição previdenciária devida,
inclusive compensação indevida, somada com os Autos de Infração com códigos de
fundamentação legal 67, 68 e 69, quando existentes;
b) "ATUAL" - o débito da competência foi lavrado considerando-se a multa de
ofício de 75% e ou a multa de mora por compensação indevida, calculada com a alíquota de
0,33% ao dia, limitada a 20%, somada com os Autos de Infração com códigos de fundamentação
legal 77 e 78, quando existentes;
A turma a quo deu parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o
recálculo do valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no
art. 32-A da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
Por sua vez, a recorrente sustenta que os autos de infração devem ser mantidos, com
a ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá aplicar a norma
mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art. 35-A
da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009
Pois bem.
Compulsando as peças juntadas atinentes às ações judicias, pode-se notar, às fls.
4446, que dentre os itens que compõem seu pedido, na peça vestibular, o sujeito passivo
pleiteou a anulação, dentre outros, do DEBCAD 37.595.800-5, aqui sob análise.
Todavia, após a análise dos fundamentos empregados naquela inicial, não se
identificou abordagem quanto à retroatividade benigna atinente à multa em testilha, fazendo com
que, penso, seja possível a análise deste tema na instância administrativa.
Nessa perspectiva, passa-se a análise.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 5297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.840 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.721385/2013-78

/

Fl. 5298
DF CARF MF
Documento nato-digital